Tribunal: TJPA
Processo: 0000981-68.2018.8.14.0087
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-30

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO. DESCLASSIFICAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SEGURAS DE AUTORIA. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. RECONHECIMENTO DO CRIME EM SUA MODALIDADE PRIVILEGIADA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. InviÃ¡vel que se cogite da absolviÃ§Ã£o do recorrente quando, as testemunhas ouvidas em juÃzo, descrevem com seguranÃ§a a autoria delitiva, nÃ£o havendo que se cogitar de seus depoimentos, unicamente, pela qualidade de Policiais Militares que ostentam. Precedentes desta Corte.2. NecessÃ¡ria a reforma da dosimetria penal quando, a leitura da sentenÃ§a demonstra que, a fundamentaÃ§Ã£o empregada, Ã© passÃvel de correÃ§Ãμes na anÃ¡lise dos vetores do Art. 59 do CÃ3digo Penal e, ainda, resta necessÃ¡rio o reconhecimento da causa especial de reduÃ§Ã£o de pena contida no Â§4Â° do Art. 33 da Lei 11.343/06. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000981-68.2018.8.14.0087
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU
APELANTE: JOSE OLENILSON SOUZA DE MELO
ADVOGADO: MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO - OAB/PA n° 17.854
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SEGURAS DE AUTORIA. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. RECONHECIMENTO DO CRIME EM SUA MODALIDADE PRIVILEGIADA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável que se cogite da absolvição do recorrente quando, as testemunhas ouvidas em juízo, descrevem com segurança a autoria delitiva, não havendo que se cogitar de seus depoimentos, unicamente, pela qualidade de Policiais Militares que ostentam. Precedentes desta Corte.
2. Necessária a reforma da dosimetria penal quando, a leitura da sentença demonstra que, a fundamentação empregada, é passível de correções na análise dos vetores do Art. 59 do Código Penal e, ainda, resta necessário o reconhecimento da causa especial de redução de pena contida no §4° do Art. 33 da Lei 11.343/06.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para reduzir a pena fixada em desfavor do apelante, estabelecendo-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser observada no regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do voto do Desembargador Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta
JOSE OLENILSON SOUZA DE MELO
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Limoeiro do Ajuru, que o condenou a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, a ser observada em regime inicialmente fechado de cumprimento de pena, por ter vulnerado o preceito normativo contido no Art. 33 da Lei 11.343/06.

Em um contexto fático, a inicial pontua que, na data de 01/03/2018, por volta de 20h, uma guarnição militar dirigiu-se a residência do apelante, com o intuito de localizar seu irmão - procurado por ter disparado uma arma de fogo em via pública, ocasião em que, em diligência no interior do imóvel, restou constatada a presença de 5,80g de substância entorpecente - OXI, dividida em cinco petecas no modo como, vulgarmente, a substância é comercializada.

Após regular trâmite processual, restou prolatada sentença nos termos e modo anteriormente delineados, restando fixada a pena já descrita.

Inconformada, a Defesa técnica recorreu a esta Corte de Justiça, argumentando, precipuamente, pela absolvição do apelante e, subsidiariamente, sustentou as teses que circundam a necessária desclassificação do delito para a figura típica contida no Art. 28 da Lei 11.343/06 ou, no mínimo, pela reconsideração da dosimetria penal operada em desfavor do apelante.

Em contrarrazões, o representante ministerial redarguiu as razões recursais, pretendendo a manutenção integral do
decisum
.

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

À revisão.
VOTO

Desde logo, consigno que os pressupostos de conhecimento foram a plenitude observados, motivo por que conheço da insurgência aviada.

No mérito, a argumentação perpassa precipuamente em aferir se, nos moldes como posto, o caderno probatório, em sua higidez, permite que se conclua pela necessária absolvição do apelante ou, no mínimo, pela desclassificação do delito.

Assim, posta a premissa teórica de consideração, anoto que a autoria do delito exsurge de uma análise comezinha das provas colhidas na instrução, assim destaco os depoimentos testemunhais prestados em juízo:
A Testemunha Cláudio Evangelista, Policial Militar, declarou:
(...)
que tinham vindo da abertura da pesca; que tiveram conhecimento de que um PM tinha sido alvejado pelo irmão do denunciado; que saíram em diligências, tentando encontrar o paradeiro do irmão do denunciado; que souberam que a pessoa que tinha atirado no PM estava na casa do denunciado; que chegando a casa do denunciado, este autorizou a entrada da polícia na sua residência; que o irmão do denunciado chama-se José Carlos, mas não conseguiram prender este; que foi autorizado pelo denunciado para entrar na residência, não havendo nenhum receio;
que a comunidade tem receio do denunciado, devido a situação de drogas, pois o denunciado trafica entorpecentes; que não sabe precisar se o denunciado praticou outro crime; que a droga foi encontrada no compartimento de cima da casa, no quarto do denunciado, mais precisamente no armário; que era o quarto que o denunciado dormia; que todas as petecas estavam num saco plástico; que quem fez a apreensão da droga foi o depoente; que o dinheiro foi encontrado junto com a droga; que o denunciado disse que a droga não era dele
; que não sabe dizer se o denunciado responde por outros processos; que o denunciado falou que era inocente; que o dinheiro estava perto do entorpecente;
que só foi encontrada a droga e o dinheiro; que a droga e o dinheiro foram encontrados na casa do acusado; que o dinheiro estava trocado; que o acusado não chegou a relatar que era usuário de droga; que o acusado não chegou a dizer de quem era a droga, só negando
; que o acusado era conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas; que ouvia falar que ele comandava o tráfico e em razão disso os populares ficavam com medo; que há comentários de que o denunciado era ligado com o pessoal que foi preso na operação que ocorreu em abril em Limoeiro do Ajuru; que o acusado utilizava pessoas para fazer o transporte de drogas e entrega-las a quem encomendou; que a casa do denunciado fica num local chamado Portelinha, sendo de difícil acesso. (grifei)
A Testemunha José do Ribamar, Policial Militar, declarou:
(...)
que aconteceu uma troca de tiros entre o soldado Joel e o irmão do denunciado; que receberam informação de que ele tinha se escondido na casa do denunciado; que se dirigiram até a residência do denunciado; que uns policiais foram por trás e outros pela frente;
que o denunciado autorizou que a polícia entrasse na sua casa, sendo encontrada droga na residência, 5 petecas de OXI
; Que em seguida conduziram o denunciado para a delegacia; que não estava presente na troca de tiros entre o soldado Joel e o José Carlos, irmão do denunciado; que o irmão do denunciado não se encontrava na residência; que o denunciado disse que a droga não era dele; que a casa era de propriedade do denunciado; que não presenciou o depoimento do acusado na delegacia;
que o acusado tem passagens por tráfico de drogas; que o acusado tem envolvimento com tráfico de drogas; que há informações de que o acusado e os seus irmãos fazem parte da quadrilha do JUNHÃO DAS SETE ILHAS
; que a droga foi encontrada num quarto nos altos; que próximo da residência havia usuários; que foi encontrado R$17,00; que o acusado não relatou que era usuário de droga; que o acusado já era conhecido da polícia com o seu envolvimento com o tráfico de drogas; que há informações de que o acusado usava aviões para entregar a droga; que o local em que o acusado traficava era na sua casa, a qual é de difícil acesso; que o dinheiro estava trocado; que a droga estava em petecas; que o acusado é envolvido com a turma do JUNIOR DOIDO. (grifei)
A testemunha Kemerson Lopes, Policial Militar, declarou:
(...)
Que no dia dos fatos ocorreu uma troca de tiros entre o irmão do denunciado e o soldado JOEL; Que fez buscas na área externa e o SGT Cláudio fez buscas dentro da casa do acusado; que o SGT Cláudio encontrou droga dentro da casa do denunciado; que não se lembra da quantidade da droga encontrada e se foi encontrado algum valor; que só viu a droga na Delegacia, não lembrando qual o tipo da droga; que o acusado disse que a droga não era sua; que o acusado deu autorização para a polícia entrar na casa; que o denunciado não falou em nenhum momento que era usuário de drogas.

O apelante, em seu turno, limitou-se a negar o fato delitivo e suscitar elementos fáticos inaptos a macular as circunstâncias de apreensão da droga ou a dinâmica delitiva revelada pela instrução processual, na medida em que os Policias Militares apontam um quadro firme e coeso apto a sustentar a autoria delitiva, inexistindo qualquer prova além da palavra da vítima a sustentar a hipótese de que, o material entorpecente, lhe foi imputado de forma inidônea pela guarnição militar.

NESSE PALIO, IMPORTA DESTACAR QUE AS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS, QUANDO EM JUÍZO REVESTEM-SE DE EFICÁCIA PROBATÓRIA, POIS SÃO DOTADAS DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, UMA VEZ QUE SE TRATA DE AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES.
Sobre o tema, e com o fito de demonstrar a preponderância desta corte quanto a validade dos depoimentos policiais, destaco os seguintes julgados desta E. Corte de Justiça:
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306, DA LEI Nº 9.503-97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS INCRÉDULOS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, exatamente como ocorreu no caso vertente.
(2017.02737411-89, 177.439, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-20, Publicado em 2017-06-30)
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR DE VÍCIO FORMAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TESE REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA DE DOIS RÉUS. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA CABÍVEL APENAS QUANTO À APELANTE ANGELA MARIA SOUSA DE ALMEIDA. RECURSOS DE ALESSANDRO AQUINO PEREIRA E MARCELO PEREIRA DE ARAÚJO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DE ANGELA MARIA SOUSA DE ALMEIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2. Não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria do crime em tela, pois os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, suas condutas, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.
(...)
(2017.02750309-98, 177.616, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-07-04)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO RITO ESPECIAL DO ARTIGO 55 DA LEI DE DROGAS. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART.28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2.Quando as provas são hígidas e coesas o suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitivas sobretudo diante das declarações dos policiais militares que participaram do flagrante, corroboradas pelas demais provas dos autos ? torna-se impossível o acolhimento do pleito absolutório. 3.Tendo em vista as circunstâncias fáticas que cercaram a prisão em flagrante, em especial a quantidade e variedade de droga, bem como o modo como as substâncias entorpecentes estavam acondicionadas, resta claro que a droga efetivamente destinava-se à difusão ilícita, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2017.03571591-52, 179.609, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-22, Publicado em 2017-08-23)

Por fim, consigno que a forma e condição em que o material entorpecente foi apreendido, separado em pequenos malotes, no modo como vulgarmente comercializado e acompanhado de pequenos valores, indiciando a regularidade do comércio ilegal ali estabelecido. Ante o exposto,
entendo como

inconteste que tais vetores fáticos impedem que se conclua que o material entorpecente não era de propriedade do apelante ou que, sendo seu, não era destinado a mercancia, sendo crível e absoluta a autoria delitiva
, motivo por que, mantenho a condenação do apelante nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06, rechaçando a possibilidade de absolvição ou desclassificação do delito.

Subsidiariamente, pretende a reforma da dosimetria penal atacando, nesse viés, a primeira e terceira fase da dosimetria penal, motivo por que, destaco a sentença na parte que interessa:

(...)
A
culpabilidade
é reprovável, vez que praticava o crime na sua casa, na presença dos filhos, colocando-os em risco. O réu não é portador de maus
antecedentes
. Não há nos autos informações quanto a sua
personalidade
. A
conduta social
é reprovável na medida em que é usuário de drogas, bem como por participar de grupo criminoso que comanda o tráfico de drogas na região em que se localiza a comarca de Limoeiro do Ajuru. Os
motivos
são próprios do tipo, não tendo que se valorar. As
circunstâncias
são altamente reprováveis, pois o tipo da droga encontrada possui alto poder destrutivo, bem como utilizava de aviõezinhos para entregar a droga, dissimulando suas atividades e dificultando o trabalho dos policiais. Não houve maiores
consequências do crime
, vez tratar-se de crime de perigo, e não de dano. Não se pode cogitar acerca de
comportamento da vítima
. Pelas
circunstâncias
acima, aplico a pena-base de 10 (dez) anos de reclusão pelo delito praticado.
Ausentes atenuantes e agravantes, pelo que mantenho a pena intermediária em 10 (dez) anos de reclusão.
Nego a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Não há causas de aumento de pena. Assim, fixo a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesse giro, observo que três vetores da dosimetria penal foram considerados em desfavor do recorrente, quais sejam
: CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIA DA INFRAÇÃO PENAL
, além daqueles insculpidos no Art. 42 da Lei 11.343/06.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Assim, anoto que ao negativar o presente vetor por ter sido, a prática do delito, realizada perante os filhos do apelante, o D. Juízo acaba por amoldar, com excelência, os fatos a norma penal posta, não havendo reparos a serem feitos.

Quanto a
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social ¿
se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência
(...)¿ (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148). Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação dos réus em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor em relação aos dois réus.

Assim, ao afirmar o envolvimento do apelante com grupos criminosos atuantes na comarca, o magistrado encampou com precisão a melhor compreensão acerca do vetor em comento, não havendo que se falar em correção neste ponto da sentença.

Por fim, atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

A argumentação empregada destoa - de fato - daquela que é inerente ao conceito doutrinário e jurisprudencial que informa ao tema, motivo por que, a considero de forma neutra.

Por fim, considerando os termos do Art. 42 da Lei 11.343/06, anoto que a natureza da droga é circunstancia que, indubitavelmente, onera em desfavor do apelante na medida em que, a cocaína, sobretudo na forma de pedras, é um poderoso estimulante químico de alto poder viciante, devendo ser considerado como modulador desfavorável ao apelante.

Assim, restam desfavoráveis ao apelante os vetores da Culpabilidade, Conduta Social e Natureza da Droga apreendida, sendo - em meu sentir - excessiva a pena base aplicada pelo juízo, fixada em 10 (dez) anos de reclusão, motivo por que, considerando os vetores acima descritos, fixo-a em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Ausentes agravante e atenuantes genéricas.

Adiante no necessário, consigno que, o benefício previsto no §4° do Art. 33 da Lei 11.343/06 prescreve, para sua incidência, requisitos objetivos que, unicamente com base nos elementos de informação concretamente aferidos nos autos, foram observados, sendo o apelante, portanto, merecedor da causa especial de redução de pena ali descrita que, no entanto, deve incidir no menor patamar legalmente previsto, considerando-se a fundamentação até aqui já expedida e de desnecessária repetição.

Assim, reduzo a pena até aqui fixada - 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa - em 1/6, restando a reprimenda final e concreta de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser observada no regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, por expressa determinação legal contida no Art. 33, §2°, ¿b¿ do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso aviado e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para readequar a pena fixada em desfavor do apelante, tudo nos termos da fundamentação e reconhecer a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

É o meu voto.

Belém, 23 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator